Tribunal: TJSP
Processo: 1017003-63.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITCMD – Doação de imóvel rural localizado no Estado de Goiás – Suposta ausência de notificação válida da autuação fiscal e ilegitimidade da cobrança por parte do Estado de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Notificação encaminhada equivocadamente a endereço antigo do autor – Atualização constante da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – ITCMD – Doação de imóvel rural localizado no Estado de Goiás – Suposta ausência de notificação válida da autuação fiscal e ilegitimidade da cobrança por parte do Estado de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Notificação encaminhada equivocadamente a endereço antigo do autor – Atualização constante da Declaração do Imposto de Renda – Posterior notificação por intermédio de Diário Oficial – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Determinação de retorno do processo administrativo à etapa de notificação do autuado - Precedente – Não provimento do recurso.